Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707419-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENDERSON ALVES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se embargos de declaração opostos por Renderson Alves Pereira contra decisão monocrática, ID 15842954, que não conheceu do recurso, em razão da deserção. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Alega o embargante que a decisão incorreu em omissão, sob o fundamento de que deixou de considerar que o recorrente trouxe aos autos justificativa apta a embasar seu pedido de hipossuficiencia. Os documentos colacionados pelo embargante, a fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica, foram colacionados após o prazo legal concedido, consoante certidão de ID 15842661. Não se verifica, destarte, a presença do vício apontado, senão, mero inconformismo da parte, que, não satisfeita com o não conhecimento do recurso, opôs os embargos de declaração em análise. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os REJEITO. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator